Tribunal: STF
Processo: HC 189861
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 568.658/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO.
    Depreende-se dos autos que o paciente (nascido em 5/5/1956) teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121,§ 2º, V, do Código Penal). 
    De acordo com a denúncia: 
    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de dezembro de 1997, por volta das nove horas, na Rua Acapulco, Jardim Santa Inês, nesta cidade e comarca de Guarulhos, VALDO BARBOSA DA SILVA (vulgo Vavá), agindo com manifesto ânimo homicida, para assegurar a ocultação de outro crime, efetuou disparos de arma de fogo em MARIVALDO RODRIGUES, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 12/14, que foram a causa de sua morte. 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa: 
    Habeas corpus com pedido liminar - Homicídio qualificado - Pretensão de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição pelas demais cautelares - Alegação de ausência da fundamentação da decisão que converteu a prisão em preventiva, de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Decisão que decretou a prisão cautelar do paciente bem fundamentada, entendendo estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva - Paciente que esteve foragido - Processo criminal que retomou seu curso normal após a prisão do paciente por outro juízo - Demonstração concreta de que o paciente se furta à aplicação da lei penal e tem prejudicado a instrução processual - Crime ademais que, por sua natureza, gravidade e violência, demonstra a personalidade deturpada do paciente, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal - Custódia que é recomendada pelos elementos constantes dos autos Presentes os pressupostos da prisão preventiva - Cautelares diversas do cárcere que não se mostram suficientes ao caso concreto - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MPF PARA PARECER. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CALCADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Não se reconhece nulidade por ausência de intimação do Órgão Ministerial para apresentação de parecer nos autos de habeas corpus, quando este - principal interessado - não apresentou a referida insurgência, bem como não se pode deduzir prejuízo ao paciente apenas pelo fato de já ter havido manifestação ministerial favorável ao seu pleito em outro feito, já que o magistrado não fica vinculado em seu julgamento diante do princípio do livre convencimento motivado.
    2. A jurisprudência consolidada da Corte estabeleceu-se no sentido de que não viola o princípio da colegialidade e não há cerceamento de defesa, a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.
    3. É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Precedentes.
    4. Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Enfatiza: (a) a flagrante ausência de contemporaneidade do decreto prisional e dos fundamentos estabelecidos na decisão, pois datados da longínqua data de 23/07/2002 e o mandado cumprido apenas em 27/08/2018; (b) a desnecessidade da medida cautelar, frente aos argumentos inidôneos de suposta evasão do paciente ao processo, quando não há qualquer fundamento concreto que ateste essa condição, denotando uma prisão preventiva decretada de maneira automática; (c) o flagrante excesso de prazo sem a produção de qualquer prova, encontrando-se a instrução parada desde a sua prisão, há exatos 718 (setecentos e dezoito) dias; e (d) a pandemia decorrente da Covid-19. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 
    Pretende a defesa a revogação da custódia preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou a substituição da prisão por outras medidas cautelares.
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    A decisão que manteve a prisão preventiva restou assim fundamentada (fl. 82):
    Nos termos do artigo 366 do C.P.P., o processo ficará suspenso após a oitiva das testemunhas da acusação. Esta prova considera-se urgente, pois diante da gravidade do delito, as regras de experiência têm demonstrado que pelo decurso do tempo as testemunhas se tornam receosas em depor, além do que é rotineiro que não sejam encontradas nos endereços declinados. Tendo em vista a ausência do réu VALDO BARBOSA DA SILVA, DECRETO SUA REVELIA, e sem prejuízo da Defesa Prévia, designo o início de instrução para o dia 11 de abril de 2003, às 14:10 horas. Requisitem-se, intime-se ou depreque-se, se for o caso. Nomeio o Dr. CASIMIRO MONTEIRO DOS ANJOS, para atuar como defensor dativo do réu, intimando-se inclusive a apresentar defesa prévia no prazo legal. Estando o réu se furtando ao chamamento judicial e por estar em lugar incerto e não sabido, DECRETO A SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 311 e 312 do C.P.P. Expeça-se mandado de prisão.
    Como se vê, consta no decreto prisional fundamentação concreta, evidenciada no fato de que o réu [estava se] furtando ao chamamento judicial e por estar em lugar incerto e não sabido.
    Oportuno, ainda, registrar que o acórdão atacado registra à fl. 55, inclusive, que o paciente Esteve foragido e foi preso por outro juízo em 27.08.2018 (fls. 88), razão pela qual foi retomado o curso da ação penal (fls. 90).
    É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Confira-se: RHC n. 52.178/DF – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe 2/12/2014; HC n. 289636/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 46439/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 2/5/2014; HC n. 261383/MG – 5ª T. – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/4/2014; HC n. 189212/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Marilza Maynard – Des. convocada do TJSE – DJe 12/12/2013. Em igual sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, v.g.: HC n. 120794/MG – 1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 8/5/2014; HC n. 115045/SP – 1ª T. – Min. Rosa Weber – DJe 23/4/2013; HC n. 111691/SP – 2ª T. – unânime Rel. Min. Gilmar Mendes – DJe 20/11/2012; HC n. 112738/SP – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 21/11/2012.
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015).
    Noutro passo, como já destacado, igualmente, ao se analisar o pleito liminar, as matérias relativas à ausência de contemporaneidade e da aplicação da Recomendação 62 do CNJ não foram objeto de análise do Tribunal de origem, conforme se percebe do acórdão de fls. 52/57, razão pela qual esses pontos não podem ser conhecidos diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Além da gravidade do crime de homicídio qualificado retratado nestes autos, sobressai, na espécie, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça. Esses fatores reforçam a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    De outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria igualmente o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Por fim, o ato impugnado não enfrentou as demais questões suscitadas nesta impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente